Tribunal: TJMT
Processo: 1000789-37.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1000919-27.2018.8.11.0044
RECORRENTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CLARICE FORTES XERENTE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 48849460):
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM INDÍGENA ANALFABETA - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES INDEVIDAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – MÁ-FÉ CONSTATADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO – MULTA AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira não comprova a regularidade do empréstimo consignado firmado com indígena analfabeta, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas na aposentadoria são indevidas e configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. (N.U 1000789-37.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)
Alega violação ao artigo 104 do Código Civil, uma vez que o contrato, objeto da lide, cumpre os requisitos legais, pois o recorrente exigiu que o contrato fosse assinado por duas testemunhas bem como violação ao artigo 186 do Código Civil, uma vez que não teria sido configurado o dano moral, passível de indenização no caso dos autos, e ainda violação ao artigo 42, Parágrafo Único, do CDC, uma vez que o banco recorrente não poderia ser condenado à devolução em dobro dos valores cobrados pois encontram respaldo no contrato e na previsão legal, não havendo má-fé, e ainda ao artigo 595 do Código Civil, uma vez que o contrato, objeto da lide, cumpre os requisitos legais, pois o recorrente exigiu que o contrato fosse assinado por duas testemunhas além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 49713498).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 52974965.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 186 do Código Civil, em que se pretende elucidar se não teria sido configurado o dano moral, passível de indenização no caso dos autos, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1576285/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 25/05/2020)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 104 do Código Civil, cuja controvérsia se refere se o contrato, objeto da lide, cumpre os requisitos legais, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos, quanto ao preenchimento dos requisitos do contrato firmado entre as partes. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994), que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas. 2. Rever as conclusões lançadas pela Corte estadual quanto à certeza e exigibilidade do título, demandaria a análise do arcabouço fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita, por esbarrar no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1443050/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019)
Por último, atinente à alegada afronta ao artigo 42, Parágrafo Único, do CDC, a qual almeja elucidar se o banco recorrente poderia ser condenado à devolução em dobro dos valores cobrados pois encontram respaldo no contrato e na previsão legal, não havendo má-fé é necessário o exame das provas dos autos.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO AUTOR. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DESTA CORTE. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, "[...] para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AgRg no AREsp 730.415/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti.) 2. A Corte de origem entendeu que não houve a ma-fé do agravado, portanto, a revisão do julgado importa necessariamente no reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Sendo o inconformismo excepcional inadmitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1623375/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 25/06/2018)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 595 do, cuja controvérsia se refere se o contrato, objeto da lide, cumpre os requisitos legais, pois o recorrente exigiu que o contrato fosse assinado por duas testemunhas, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos, quanto ao preenchimento dos requisitos do contrato firmado entre as partes. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA. CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. NECESSIDADE. REEXAME. ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é uníssona em reconhecer a prevalência da legislação especial (Lei n. 8.906/1994), que confere ao contrato de prestação de serviços advocatícios a qualidade de título de crédito executivo extrajudicial, independentemente de constar em seu teor a assinatura de duas testemunhas. 2. Rever as conclusões lançadas pela Corte estadual quanto à certeza e exigibilidade do título, demandaria a análise do arcabouço fático-probatório dos autos, providência incabível na via eleita, por esbarrar no óbice da Súmula 7 desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1443050/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 1o de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV